Tribunal: TJDFT
Processo: 0729952-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729952-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, IVAIR HEIDLER CASTRO CUNHA APELADO: IVAIR HEIDLER CASTRO CUNHA, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuidam-se de Apelações interpostas por ambas as partes CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e IVAIR HEIDLER CASTRO CUNHA, ante a sentença (ID 77604912 da origem) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por IVAIR HEIDLER CASTRO CUNHA, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial. Denota-se que a parte Apelada (CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL) suscitou preliminares de perda do objeto e interesse recursal. Intime-se a parte Apelante (IVAIR HEIDLER CASTRO CUNHA) para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 11 de março de 2021 14:43:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador